Tribunal: TJES
Processo: 5002263-57.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-57.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA ALVES
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002263-57.2024.8.08.0008
Recorrente: RITA DE CÁSSIA ALVES

Recorrido: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
INICIALMENTE A REQUERENTE RELATA SER APOSENTADA, E QUE AO RETIRAR O EXTRATO DETALHADO DE SEU BENEFÍCIO, CONSTATOU DESCONTO IDENTIFICADO COMO “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”, NO VALOR DE R$ 45,00. NO ENTANTO, SUSTENTA DESCONHECER A INSTITUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO QUE REALIZA OS DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO, AFIRMANDO NUNCA TER SE FILIADO A QUALQUER ASSOCIAÇÃO OU AUTORIZADO QUE OS DESCONTOS FOSSEM REALIZADOS. DIANTE DE TAIS FATOS PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE A PARTE REQUERIDA SUSPENDA OS DESCONTOS DENOMINADOS “CONTRIBUIÇÃO CEBAP”. NO MÉRITO PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO, PELA CONDENAÇÃO DO REQUERIDO A RESTITUIR EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E NA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTOU SUA CONTESTAÇÃO ARGUINDO, EM PRELIMINAR, A INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, ROGANDO, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE
, a pretensão autoral, a fim de:
A) DETERMINAR
o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “CONTRIBUICAO CEBAP”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;
B) DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes;
C) CONDENAR
a requerida a restituir a quantia de R$ 340,60 (trezentos e quarenta reais e sessenta centavos),
já em dobro
, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 06/06/2024 (competência 05/2024), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e
D) CONDENAR
a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
danos morais mitigado, em razão do baixo valor descontado (R$ 45,00 por mês) e das poucas cobranças (apenas quatro)
. Referida importância deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório. Por oportuno,
declaro extinta a presente relação jurídica processual
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECORRE A AUTORA DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES REFERENTE AO CONTRATO IMPUGNADO E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. NESSE ÍNTERIM, O RECURSO DA AUTORA É VOLTADO APENAS À MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. POIS BEM, NO QUE TANGE AO DANO MORAL, SUA OCORRÊNCIA OU NÃO, NÃO FOI OBJETO DE DEVOLUÇÃO AO EXAME DESSA TURMA RECURSAL, LIMITANDO-ME APENAS A VERIFICAÇÃO DE SEU
QUANTUM.
NESSA TOADA, RESTANDO
CONFIGURADO PRESENÇA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ASSOCIAÇÃO REQUERIDA, HÁ INCIDÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DA REQUERENTE, PORQUANTO OS DESCONTOS SE DERAM SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO NÃO CELEBRADO.
PRESENTES O ATO ILÍCITO E O DANO, BEM COMO O NEXO CAUSAL, JÁ QUE UM DECORRE DO OUTRO, TEM-SE QUE, DIFERENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DE QUE TRATA O CÓDIGO CIVIL, O QUE SE VERIFICA É A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PORTANTO, VISLUMBRO CORRETA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE ARBITROU OS DANOS MORAIS EM FACE DO REQUERIDO. NÃO OBSTANTE, ENTENDO QUE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO FOI FIXADO EM PATAMAR SUFICIENTE, O QUE ENSEJA O PROVIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DE TAL VALOR. SABE-SE QUE ANTE À FALTA DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM UTILIZADO PARA O ARBITRAMENTO DO DANO MORAL, QUATRO CRITÉRIOS PRINCIPAIS: 1) A GRAVIDADE DO DANO; 2) O GRAU DE CULPA DO OFENSOR; 3) A CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA; 4) A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. A OMISSÃO DO CÓDIGO CIVIL SOA POSITIVA, NA MEDIDA EM QUE DOS QUATRO CRITÉRIOS, APENAS A GRAVIDADE DO DANO SE JUSTIFICA COMO PARÂMETRO PARA O ARBITRAMENTO, EIS QUE OS DEMAIS CRITÉRIOS SÃO DISCUTÍVEIS E PARECEM REVELAR, EM ÚLTIMA ANÁLISE, QUE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRAS TÊM CAMINHADO, EM MATÉRIA DE DANO MORAL, NO SENTIDO OPOSTO À TENDÊNCIA EVOLUTIVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTA ÚLTIMA, POR SUA VEZ, TEM CAMINHADO PARA A LIBERTAÇÃO DO PROPÓSITO INCULPADOR QUE ESTABELECE A CULPA COMO SEU EPICENTRO, E AMPLIADO AS TENDÊNCIAS DE SUA OBJETIVAÇÃO, CONFERINDO DESTAQUE AO DANO E À REPARAÇÃO. EVOLUI-SE DO DÉBITO DA RESPONSABILIDADE PARA O CRÉDITO DA INDENIZAÇÃO. ENTENDO QUE O VALOR ARBITRADO (R$ 1.000,00) DEVE SER MAJORADO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUE SE APRESENTA JUSTO, SUFICIENTE E EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRIDO, BEM COMO COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA RECORRENTE, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR SUA DOR E SOFRIMENTO, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR O RECORRIDO A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(7).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
PARA REFORMAR A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 0000642-35.2017.808.9101).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)